Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO BARROS DIAS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, ao sanear o processo, rejeitou arguição de ilegitimidade passiva. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA em desfavor do agravante e de TAGUÁ VEÍCULOS LTDA-ME. ALDO alegou que o negócio jurídico que deu causa à ação foi entabulado entre TAGUÁ VEÍCULOS e SMAFF AUTOMÓVEIS, razão pela qual seria parte ilegítima para o processo. Requereu o provimento do agravo de instrumento para “reformar a decisão atacada e declarar a ilegitimidade passiva do agravante, condenando a agravada ao pagamento em dobro, custas e honorários nos termos legais” Preparo regular sob ID 46963100. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por SMAFF AUTOMOVEIS LTDA em desfavor de TAGUA VEICULOS LTDA - ME e ALDO BARROS DIAS, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que adquiriu do Sr. Antonio Fernando, em 21/09/2004, o veículo Fiat/Uno Mille Smart, placa JFW- 8389, havendo o alienado para a requerida, em 03/12/2004, entregando DUT em branco. Aduz que a requerida, ao receber o automóvel, não fez a transferência da propriedade para seu nome, fato que gerou diversos débitos ao proprietário original. Ressalta que, ante aos fatos, o Sr. Antônio ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do requerente, que se viu obrigado a pagar o montante de R$ 16.188,33 (dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) ao autor daquela ação. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) citação da ré; b) procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 16.188,33, acrescidos de juros e correção monetária; c) a condenação da requerida a realizar a transferência do automóvel Fiat/Uno Mille Smart, cinza, placa JFW-8389, chassi 9BD15808814199873, ano modelo 2000/2001, renavam 744797039, para seu nome ou de terceiros. Citado, o requerido apresentou contestação com reconvenção (ID. 116535616, essa última não foi recebida por ausência de preparo (ID. 128355352). Em contestação, ao ID 127255132, alega o réu, preliminarmente, ilegitimidade passiva do requerido ALDO BARROS DIAS. No mérito, aduz que a parte requerente não se acautelou em promover a transferência de titularidade para o seu nome, muito menos em providenciar o novo certificado no prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece a lei. Afirma que não foi possível realizar a transferência do automóvel, pois existiam restrições junto ao Banco do Brasil. Aduz que ante a impossibilidade de efetuar a medida, entrou em contato com a requerente, a fim de desfazer o negócio entabulado, o que foi negado pela requerente. Apresenta impugnação ao valor da causa. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Em réplica, ID 129906797, reitera os argumentos da inicial. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 152485017. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de preliminar de Ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porque, no caso em exame, a empresa ré encerrou suas atividades em 2015, de forma voluntária, sem cumprimento de pelo menos uma obrigação, a que se pretende nessa demanda, sendo assente o entendimento no sentido de que a legitimidade é conferida aos sócios, na hipótese de encerramento da pessoa jurídica, que deixa de gozar de capacidade postulatória. Nesse sentido: (...) Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença.” O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015.” No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. A alegação de ilegitimidade passiva em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. A situação ora configurada não demanda urgência a justificar a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação e não em agravo de instrumento. A mitigação do rol do artigo 1.015 pela jurisprudência não alcança a possibilidade de se discutir a ilegitimidade: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, em decisão monocrática, negar conhecimento a recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator